Tribunal: TJDFT
Processo: 0741459-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos requerentes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual inovação recursal e a respeito da tese de não conhecimento do recurso, alegada nas contrarrazões dos requeridos (ID 72249173). Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111